Tribunal: TJES
Processo: 5007690-59.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007690-59.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA DE FAMÍLIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALVARÁ JUDICIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões e o Juízo da 4ª Vara de Família, ambos da Comarca de Vitória/ES, suscitado nos autos da Ação de Alvará ajuizada por menor representada por sua genitora, com o objetivo de obter autorização judicial para levantamento de valores depositados na Caixa Econômica Federal, correspondentes à indenização decorrente de seguro de vida contratado em nome do pai falecido da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete ao Juízo da Vara de Família ou ao Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões o processamento e julgamento de pedido de alvará para levantamento de valores oriundos de seguro de vida pago à menor beneficiária, à luz da natureza jurídica da verba discutida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O capital estipulado em contrato de seguro de vida não se considera herança para quaisquer efeitos de direito, conforme o art. 794 do Código Civil, não se submetendo às regras de sucessão e não integrando o espólio do falecido.

A verba discutida decorre de contrato de natureza obrigacional entre o segurado e a seguradora, cujo pagamento é direcionado ao beneficiário nomeado, independentemente da ordem de vocação hereditária (art. 793 do Código Civil).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que ações visando ao levantamento de indenização securitária por seguro de vida não se inserem no âmbito do Direito Sucessório, mas sim do Direito Obrigacional, competindo seu exame ao Juízo Cível ou da Vara de Família, conforme o caso.

A presença de menor como beneficiária da verba atrai a competência da Vara de Família, por envolver questão de representação legal e proteção de interesses de incapaz.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

Compete ao Juízo da Vara de Família o processamento e julgamento de pedido de alvará judicial para levantamento de valores oriundos de contrato de seguro de vida pago a menor beneficiária, por se tratar de verba de natureza obrigacional que não integra o espólio do falecido.

A indenização securitária não se submete à disciplina do Direito Sucessório, nos termos do art. 794 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 793 e 794.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC nº 00105702720158080000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 25.08.2015; TJES, CC nº 00249208820138080000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 31.03.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência que figura como suscitante o
JUÍZO DE DIREITO – 1ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES
e como suscitado o
JUÍZO DE DIREITO – 4ª VARA DE FAMÍLIA
, ambos da Comarca de Vitória/ES, nos autos do processo autuado sob o n. 5007690-59.2024.8.08.0000

Na origem, trata-se de Ação de Alvará ajuizada por A. S. C. V., menor representada por sua genitora, A. C. C. C. L., com o objetivo de obter autorização judicial para o levantamento de valores depositados em conta na Caixa Econômica Federal, correspondentes à indenização securitária da qual a menor é beneficiária. O valor decorre de apólice de seguro de vida contratada em nome do segurado falecido, genitor da autora.

De um lado, o MM. Juiz suscitado declinou da competência, sob o argumento de que, considerando o teor da demanda, esta versaria sobre matéria sucessória, motivo pelo qual determinou a remessa dos autos a uma das Varas de Órfãos e Sucessões (ID n. 8671778, pág. 24).

Por outro lado, o douto magistrado suscitante, ao receber os autos, suscitou o presente conflito negativo de competência, sustentando que a controvérsia não possui natureza sucessória, uma vez que os valores em discussão foram recebidos a título de seguro de vida. Nesse sentido, ressaltou que não se trata de bens integrantes de herança ou partilha, mas sim de verba decorrente de contrato securitário.

No ID n. 9943497, foi designado o Juízo suscitado para, provisoriamente, apreciar eventuais medidas urgentes relativas ao processo originário.

A douta Procuradoria (ID n.12921858)
e
mitiu parecer no qual ratifica o entendimento do Juízo suscitante, reforçando que a indenização proveniente de seguro de vida não se confunde com herança, nos termos do artigo 794 do Código Civil. Diante disso, manifesta-se pela procedência do conflito e pela fixação da competência na 4ª Vara de Família de Vitória.

Pois bem.
No caso em análise, a demanda originária tem por objeto a expedição de alvará judicial para levantamento de valores oriundos de seguro de vida, destinados a menor beneficiária. A controvérsia instaurada diz respeito à natureza jurídica da verba — se sucessória ou obrigacional — a fim de se definir a competência para o processamento da ação.

A
nalisando os aspectos fáticos e jurídicos versados nos presentes autos,
v
erifica-se que compete à 4ª Vara de Família de Vitória o processamento e julgamento da pretensão autoral.

Isso porque n
ão compete ao Juízo Sucessório dirimir questões relativas ao levantamento de valores decorrentes de seguro de vida.
N
os termos do artigo 794 do Código Civil, o capital estipulado em contrato de seguro de vida não se considera herança para quaisquer efeitos de direito:

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

Dessa forma,
o pedido de alvará judicial para levantamento da referida quantia não se insere no âmbito do Direito Sucessório, mas sim do Direito Obrigacional, tendo em vista que a .verba que tem origem em relação contratual entre o segurado e a seguradora, sendo distinta da herança stricto sensu.

Ademais, nos termos do art. 793 do Código Civil, o segurado pode nomear qualquer pessoa como beneficiária, independentemente da ordem de vocação hereditária, o que reforça a natureza contratual do crédito.

Sobre o tema, é oportuno colacionar precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça que corroboram tal entendimento:

ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA– ALVARÁ JUDICIAL – SEGURO DE VIDA – NATUREZA OBRIGACIONAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CARIACICA⁄ES. 1. O feito versa sobre alvará judicial requerido por Ilza Santos para o levantamento do valor do seguro de vida deixado por sua genitora. 2. O feito foi apresentado perante o Juízo da Vara de Órfãos e Sucessões de Cariacica⁄ES, o qual declinou a competência para uma Vara Cível de Cariacica. Tendo o processo sido distribuído para o Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica⁄ES, este, por sua vez, suscitou o conflito negativo de competência.
3. Nos termos do art . 794 do Código Civil, não se considera herança os valores relativos ao seguro de vida. Desse modo, o alvará judicial para levantamento do capital segurado não guarda relação com o Direito Sucessório, mas sim com o Direito Obrigacional, uma vez que se trata de um contrato. Precedente TJES.
4. Competência do Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica⁄ES, porquanto se trata de Vara Cível não especializada. (TJ-ES - CC: 00105702720158080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 25/08/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/09/2015)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 0024920-88.2013.8.08 .0000 SUCTE. : MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE VILA VELHA⁄ES SUCDO. : MM . JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA⁄ES RELATOR : DES. SUBST. FÁBIO BRASIL NERY A C Ó R D Ã O EMENTA:CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA . NATUREZA CONTRATUAL DA RELAÇÃO JURÍDICA. REGRA DO ART. 792 NÃO ATRAI A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUCESSÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA .
1) A demanda versa sobre o efetivo pagamento do seguro de vida que teria ocorrido a menor, hipótese pautada, pois, em relação contratual que, por isso, refoge ao âmbito de uma necessária incursão eminentemente sucessória. 2) O fato de haver previsão no art. 792 do Código Civil no sentido de que "na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que foi feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária" não faz atrair, por si só, a competência do Juízo Sucessório para apreciar e julgar pretensão onde se busca complemento dos valores pagos a título de indenização securitária. Precedentes desta E . Corte.
3) Competência do juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha⁄ES. (TJ-ES - CC: 00249208820138080000, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 31/03/2014, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2014)

Logo,
tratando-se de
valores
decorrentes
de contrato de seguro de vida, não integrando o espólio do falecido, a matéria não possui natureza sucessória,
mas sim obrigacional
.

Ante o exposto, em convergência com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do presente conflito negativo de competência e
JULGO-O PROCEDENTE
para declarar
competente o
Juízo
suscita
do

JUÍZO DE DIREITO – 4ª VARA DE FAMÍLIA
DE VITÓRIA

para processar e julgar a demanda.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER do presente conflito negativo de competência e
JULGA-LO PROCEDENTE
para declarar
competente o
Juízo
suscita
do

JUÍZO DE DIREITO – 4ª VARA DE FAMÍLIA
DE VITÓRIA

para processar e julgar a demanda.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.